Tribunal: TJDFT
Processo: 0718585-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718585-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARTHUR RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução no 0007628-12.2016.8.07.0001, proposta pelo BANCO DO BRASIL, indeferiu o desbloqueio dos numerários constritos em sua conta bancária. Nas razões recursais (ID 17088169), alega ser o valor bloqueado fruto de quantia recebida por liberalidade de terceiro e destinada ao seu sustento, sendo, portanto, impenhorável, conforme disposto no artigo 833, inciso I, do Código de Processo Civil. Sustenta estar vivendo de ajuda financeira de terceiros e o montante em questão foi depositado para suprir suas necessidades e de sua família, com aluguel, condomínio, luz, gás e pensão alimentícia de sua filha. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo para determinar o desbloqueio imediato dos valores em sua conta bancária. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 07088172). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo instrumento processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o desbloqueio dos numerários constritos em sua conta bancária. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, deixo de verificar a plausibilidade do direito invocado. Malgrado o recorrente sustente que os valores constritos em sua conta bancária foram depositados por terceiros e destinados ao seu sustento, inexiste provas contundentes nos autos evidenciando seus argumentos. Ademais, não vislumbro a urgência do pleito, ante inexistência de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto o juízo de origem condicionou o prosseguimento do feito, com a expedição do alvará de levantamento em favor do agravado, à preclusão do decisum vergastado. Nesse contexto, a vexata quaestio pode ser dirimida no julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator